Tribunal: TJBA
Processo: 0700011-67.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700011-67.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO RABELO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DOSIMETRIA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. TEMA 916 STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL NÃO CONHECIDO, POR JÁ TER SIDO OBJETO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Adriano Rabelo dos Santos Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), fixando pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa. O réu pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena, o reconhecimento da forma tentada e a fixação de regime menos gravoso. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo. A Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente pelo conhecimento e não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o conjunto probatório permite absolver o apelante por ausência de provas da autoria; (ii) se há ilegalidade na dosimetria que justifique a redução da pena-base; (iii) se o roubo deve ser reconhecido na forma tentada; e (iv) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autoria e a materialidade encontram suporte seguro nos depoimentos convergentes das vítimas, no flagrante, na apreensão dos bens subtraídos e no simulacro utilizado, bem como nos depoimentos judiciais dos policiais, que realizaram a abordagem, e nas confissões extrajudiciais, não havendo elementos que fragilizem tais provas. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foi adequadamente fundamentada, diante da prática em estabelecimento comercial em funcionamento e do risco elevado imposto a múltiplas vítimas, não se verificando desproporcionalidade. 5. O pedido de reconhecimento da forma tentada não merece acolhida, pois houve inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, o que caracteriza a consumação do delito, conforme orientação consolidada pela Súmula 582 do STJ e pelo Tema 916. 6. Quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, não é possível conhecê-lo nesta via recursal, pois a matéria já foi apreciada por esta mesma Turma em habeas corpus anterior, no qual se analisou de forma específica a legalidade da fixação do regime fechado e da negativa do direito de recorrer em liberdade. Diante da existência de decisão colegiada prévia sobre o tema, incabível nova apreciação em sede de apelação, limitando-se o julgamento ao mérito não alcançado pelo óbice de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado. 2. A inversão da posse do bem, ainda que seguida de perseguição imediata e recuperação, configura roubo consumado. 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais autoriza a fixação de pena-base acima do mínimo legal e de regime inicial mais gravoso. 4. A matéria relativa ao regime inicial de cumprimento da pena não pode ser reapreciada em apelação quando já decidida anteriormente pela mesma Turma em habeas corpus, impondo-se o não conhecimento do pedido na via recursal.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 59, 157, § 2º, II, e 33, § 3º. Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021. STJ, HC 687.074, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.08.2021. STJ, REsp 1.499.050/RJ (Tema 916), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015, DJe 9.11.2015. Súmula 582 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0700011-67.2021.805.0250, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, sendo Apelante Adriano Rabelo dos Santos Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.